Tribunal: TJBA
Processo: 8014910-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014910-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARCOS DE ALMEIDA SOUZA

Advogado(s)
:
VICTOR CARIBE AMAZONAS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE RPV. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO TÁCITO DOS CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de cancelamento de requisições de pagamento formulado no âmbito de cumprimento de sentença em ação previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada nulidade da intimação da decisão agravada compromete a regularidade processual; e (ii) estabelecer se é possível o cancelamento de requisições de pagamento com base em questionamentos aos cálculos já homologados e com concordância expressa anterior da autarquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é tempestivo, o que demonstra ciência inequívoca da decisão agravada, afastando a alegada nulidade da intimação por ausência de prejuízo processual.

4. A falta de impugnação aos cálculos no prazo legal configura preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria já estabilizada judicialmente.

5. A concordância expressa do INSS com os cálculos homologados, anterior à manifestação contraditória no mesmo dia, confirma o reconhecimento tácito dos valores executados e invalida a posterior tentativa de retratação.

6. Não se verifica nos autos conduta dolosa ou temerária da parte exequente que justifique a aplicação das penalidades por litigância de má-fé previstas nos arts. 80 e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8014910-07.2025.8.05.0000,
e
m que figura como
Agravante
Instituto Nacional do Seguro Social

e agravado

Marcos de Almeida Souza
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
negar

provimento

ao agravo, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça